Tribunal: STF
Processo: Rcl 68855
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Estado do Amazonas, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000238-39.2020.5.11.0017), a qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, bem como a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, contra o v. Acórdão do Colendo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento ao recurso de Agravo do Ente Público, sob o r. entendimento de que o acórdão proferido em Recurso de Revista estava de acordo com o que decidido pelo STF em repercussão geral no Tema 246/STF, objeto do RE 760.931. 



    [...]



    Porém, uma breve leitura do acórdão proferido para o agravo de instrumento em recurso de revista revela, no presente caso, ao contrário do afirmado, que não há comprovação de culpa do Poder Público, na forma exigida pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, houve presunção de culpa do Ente Público, com base apenas na inadimplência da empresa contratada pelo Estado frente ao seu empregado, senão vejamos: 



    [...]



    Como se pode constatar, a condenação se baseou no entendimento de que o inadimplemento da empresa contratada pelo Poder Público frente ao seu empregado seria prova da omissão do Poder Público no seu dever de fiscalização, e, após isso, o TST obstou indevidamente o trâmite do recurso extraordinário.



    [...]



    Ocorre que o exame da decisão condenatória revela a ausência de indicação de elemento concreto a caracterizar conduta culposa atribuível ao Poder Público, tendo a responsabilização subsidiária decorrido tão somente do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa prestadora com seu empregado e da ausência de prova de efetiva fiscalização pelo Poder Público, procedimento descumpridor do que assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246. 



    [...]



    Assim, pelo exposto, resta cristalino que v. Acórdão, proferido pelo Órgão Especial do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao recurso de Agravo, sob o entendimento de que a decisão da Turma e da Vice-Presidência do TST estão de acordo com o tema da repercussão geral 246 do STF, usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar em última instância o recurso extraordinário, bem como incidiu em inobservância a garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede do RE 760.931 (Tema 246/STF), assim como afrontou autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADC nº 16, razões pelas quais a procedência da presente reclamação é medida que se impõe.”



    Requer, ao final, ”a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão reclamada, para que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16 e ao RE/RG 760.931, no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado do Amazonas” (eDoc. 1, fls. 20-21).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso concreto, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região manteve a sentença que atribuiu responsabilidade subsidiária ao reclamante com fundamento no ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Veja-se o ato impugnado (eDoc. 5, fls. 4-7):



    “Responsabilidade subsidiária 



    [...]



    A sentença não declarou a ilicitude da terceirização (culpa in eligendo) e, consequentemente, não declarou a nulidade do contrato administrativo ou o reconhecimento de vínculo de emprego com a recorrente, tomadora de serviços. Não há, portanto, qualquer violação ao art. 37, II da Constituição Federal. 



    [...]



    O reconhecimento da constitucionalidade do Art. 71, §1º, Lei 8.666/1993 assentada na técnica de interpretação conforme a Constituição pelo Egrégio STF na ADC nº 16, naquele julgado, o STF firmou o entendimento de que para a condenação subsidiária da reclamada é necessária a efetiva comprovação da culpa in vigilando, e nisto, foi revista a Súmula 331 do TST e ementada de modo a refletir o que fora decidido pelo Tribunal Constitucional, neste voto, a aplicação da Súmula nº 331 não incorre em declaração de inconstitucionalidade em sede de controle abstrato da norma contida no Art. 71, §1º, Lei 8.666/1993 e violação da Súmula Vinculante nº 10, STF (Cláusula de reserva de plenário), isto porque, a Súmula nº 331, TST simplesmente reflete em um texto sucinto o conteúdo da decisão do STF naquela ADC (Ação Declaratória de Constitucionalidade). 



    [...]



    Assim sendo, impõe-se verificar a omissão culposa da litisconsorte na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais do prestador de serviço, cujo ônus probatório, segundo recente decisão da SDI-1 é do ente público. 



    Se em relação à culpa in eligendo não é possível que o ônus seja imputado à Administração Pública, pois além de tratar-se de fato constitutivo, estamos diante de ato administrativo que goza de presunção de legitimidade, o mesmo já não se pode dizer em relação à culpa in vigilando, pois nesse caso não há nenhum ato administrativo a ser presumido legítimo. Nesse caso, a aplicação do princípio da aptidão para prova não somente se mostra possível como necessária, pois somente a Administração Pública tem condições de provar a ausência de fato constitutivo, ou seja, demonstrar que fiscalizou. 



    Recentemente (maio/2020), o TST firmou entendimento de que, apesar de não haver presunção de culpa automática em desfavor da Administração Pública, incumbe ao órgão público demonstrar que fiscalizou de forma adequada o cumprimento dos deveres do contrato de trabalho em virtude do princípio da aptidão da prova, no seguinte sentido:



    [...]



    Assim, não é compatível com as regras de distribuição do ônus da prova exigir que a parte autora faça prova de fato negativo, qual seja, a ausência de fiscalização, especialmente quando é atribuição do tomador dos serviços fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais, conforme art. 67 da Lei 8.666/1993. 



    Ademais, ainda que assim não fosse, o que admito apenas para melhor fundamentar meu entendimento, o extrato de FGTS anexo (ID. f2a861d) demonstra atraso reiterado no recolhimento, comprovando a negligência na fiscalização. 



    Diante do exposto, e dada à comprovação de efetivo descumprimento de obrigação de repasse de verbas a empresa contratada, tenho como caracterizada a responsabilidade subsidiária do litisconsorte pelo pagamento de todas as parcelas pecuniárias deferidas na sentença, nos exatos termos dos itens V e VI da Súmula 331 do TST.”



     



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0000238-39.2020.5.11.0017).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente